Tribunal: TJMT
Processo: 1011120-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011120-05.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONE MARINO KRIGER - CPF: 040.521.281-09 (APELANTE), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Ação de Manutenção de Posse Fundada em Alegado Esbulho – Fungibilidade das Ações Possessórias – Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal – Rejeitada – Mérito – Inexistência de Prova da Posse – Sentença de Improcedência Mantida – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, diante da inexistência de prova da posse ao tempo do alegado esbulho.

II. Questões em discussão

2- a) Analisar se as razões do recurso combatem os fundamentos da sentença; e b) averiguar se o requerente/apelante comprovou os requisitos necessários para a procedência do pedido possessório.

III. Razões de decidir

3- O princípio da dialeticidade impõe àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. No caso, o recorrente combate a sentença e alega que, diferente do consignado pelo juiz singular, comprovou os requisitos necessários para a procedência do pedido possessório.

4- Os documentos juntados pelo apelante com a petição inicial (
matrícula do imóvel
, certidão negativa dominial, cadastro imobiliário da área na Prefeitura, fotografias e boletins de ocorrência lavrado apenas com base em suas declarações) não comprovam a posse ao tempo do alegado esbulho e, ao ser intimado para manifestar interesse na produção de provas, manteve-se inerte.

IV. Dispositivo e tese

7- Recurso desprovido.

Teses de Julgamento
: Se o autor da ação possessória não comprova a posse ao tempo do esbulho, o pedido é julgado improcedente.

____________________

Dispositivo relevante citado
: CC, art. 1.210; CPC, arts. 554 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.054.443/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. em 4/8/2009; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR
, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Turma, j. 12/12/2022.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rone Marino Kriger
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de
Barbosa e Ramos Ltda. - ME
.

O pedido foi julgado improcedente e o autor/apelante foi compelido a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega que, diferente do consignado na sentença, comprovou todos os requisitos necessários à manutenção na posse.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, rebate os argumentos do apelante, diz que deve ser determinada a sua reintegração de posse.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar e não conhecimento do recurso. Caso conhecido, pede pelo desprovimento do apelo, a aplicação de multa por litigância de má-fé e que seja reintegrada na posse do imóvel.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De plano, registro que a preliminar suscitada pela recorrida deve ser rejeitada, pois basta a leitura das razões do apelo para verificar que combate a sentença invectivada.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados.

Na hipótese, o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido porque, no seu entender, o requerente/apelante não logrou êxito em comprovar todos os requisitos necessários à reintegração de posse.

Nas razões recursais, o apelante afirma que, diferente do consignado pelo julgador, comprovou a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Claro está, portanto, que há impugnação ao termos da sentença e, por esse motivo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando ajuizou a ação de manutenção de posse em 09/04/2021, o apelante alegou que, há mais de 17 (dezessete) anos é senhor e possuidor de terrerno urbano com área de 780,01m2 (setecentos e oitenta metros quadrados e um centésimo), localizado na Rua 50, Quadra 84, Lote 15, Bairro Nova Fronteira (Loteamento Canelas), em Várzea Grande-MT.

Aduziu que em 2004 passou a cuidar da área, limpando, plantando hortaliças e depositando madeiras, pois o matagal anterior fazia com que usuários de entorpecentes ali permanecessem.

Disse que ocupou o imóvel sem qualquer oposição até 23/10/2020, quando uma pessoa de nome Vinicius foi até o local e reivindicou a área dizendo ser de sua propriedade e, assim, o requerente solicitou a lavratura de boletim de ocorrência.

Afirmou que, em 19/02/2021, acordou com uma escavadeira e um homem armado, que adentrou o terreno e derrubou tudo que ali existia, o que motivou o requerente a procurar a delegacia de polícia e lavrar o segundo boletim de ocorrência.

Requereu a sua manutenção na posse do imóvel e a condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para comprovar o alegado, trouxe dois boletins de ocorrências, o primeiro lavrado em 04/11/2020, e o segundo em 31/03/2021 (Ids. 251657673 e 251657674).

Juntou a matrícula do imóvel, certidão negativa dominial, cadastro imobiliário da área, e fotografias do suposto esbulho (Ids. 251657675 e seguintes).

Após a requerida apresentar contestação e juntar documentos, o requerente foi intimado e impugnou a peça de defesa.

Na sequência, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 251658667).

A requerida pediu o julgamento antecipado da lide.

Conforme certificado no Id. 251658670, o requerente/apelante não se manifestou.

O Juiz intimou as partes para informarem se tinham interesse em aderir ao “Juízo 100% digital” e ambas manifestaram favoráveis (Ids. 251658673 e 251658673).

Diante do pedido de julgamento antecipado formulado pela requerida e da inercia do requerente/apelante no pedido de produção de provas, o juiz proferiu a sentença recorrida.

Por não constatar provas da alegada posse desde 2004, indeferiu o pedido possessório.

Inconformado, o apelante afirma que, diferente do consignado pelo julgador, comprovou a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

O artigo 1.210 do Código Civil estabelece que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído em caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Também é importante relembrar que, nos termos do artigo 554, do Código de Processo Civil, a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obsta que o juiz conheça do pedido.

No caso, embora o apelante tenha ajuizado ação de manutenção de posse, em qual alguns dos requisitos é a turbação, o receio de ter a posse molestada, e a continuação da posse, embora turbada; na verdade o caso versa sobre reintegração de posse, pois de acordo com a petição inicial, sua posse foi esbulhada pela recorrida.

Isso posto, relembro também, que para que o pedido possessório seja acolhido o autor da demanda deve comprovar os requisitos elencados no artigo 561 do CPC. No caso de Ação de Reintegração, é imperioso que prove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse.

Ou seja, o primeiro requisito para a procedência do pedido é a prova da posse ao tempo do esbulho.

A posse exterioriza-se pelo exercício do poder sobre a coisa e,
tendo em vista que a matéria é eminentemente fática, cabe ao requerente comprovar o exercício da posse.

No caso, todavia, o autor/apelante não pediu a produção de prova testemunhal, pericial ou outros meios, o que levou o Juiz a proferir a sentença com base nos documentos carreados pelas partes.

A prova documental produzida pelo apelante e carreada para os autos com a petição inicial não comprova a alegada posse desde 2004.

A matrícula do imóvel
, a certidão negativa dominial e o cadastro imobiliário da área na Prefeitura de Várzea Grande-MT, não comprovam posse.

As fotografias, de igual modo, não comprovam essa alegação. Há fotos de uma porção de quiabo; de pessoas segurando raízes de mandioca, outras próximas a um amontoado de madeiras; fotos de uma retroescavadeira limpando um terreno e de uma pessoa próxima. Efetivamente não são capazes de comprovar a posse ao tempo do esbulho.

Os boletins de ocorrência foram lavrados com base nos fatos narrados pelo apelante e, sobre isso, h
á muito o STJ tem o entendimento de que
“o boletim de ocorrência é um documento público que faz prova da existência das declarações ali prestadas, mas não se pode afirmar que tais declarações sejam verídicas”.
(REsp n. 1.054.443/MT, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/8/2009, DJe de 31/8/2009).

Ou seja,
“o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.”
(AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Logo, esses documentos também não comprovam a alegação do apelante de que exercia
posse desde 2004.

Por esses motivos a sentença de improcedência não comporta qualquer reparo.

Em relação ao pedido da recorrida para que seja aplicada multa de má-fé, o argumento não prospera, pois se sabe que a interposição de recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

No que tange ao seu pedido para que seja reintegrada na posse do imóvel, não deve ser conhecido, pois se estava insatisfeita com esse capítulo da sentença deveria ter interposto recurso, já que as contrarrazões não são o meio processual adequado para requerer a reforma da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025